Tribunal: TJDFT
Processo: 0750688-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750688-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA SORRISO LTDA - ME AGRAVADO: PAMELA CRISTINA MATOS DE SOUZA, VILANY CARRILHA MISQUITA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação da execução de título extrajudicial n. 0743716-61.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Ceilândia (id 176179873 e 176413029 dos autos originários). Imobiliária Sorriso Ltda.-ME alega que as partes firmaram contrato de locação de imóvel residencial com cláusula de eleição de foro, com a eleição da Circunscrição Judiciária de Brasília como competente para discutir as questões referentes ao contrato Sustenta que é legítima a eleição de foro diverso daquele da situação do imóvel, em especial porque o foro indicado pertence ao domicílio do locador. Menciona o art. 781, inc. I, do Código de Processo Civil, o art. 58, II, da Lei n. 8.245/1991 e a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a impossibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a circunstância de o imóvel objeto do contrato de locação estar situado no Distrito Federal, ainda que em região administrativa diversa da eleita, afasta a abusividade da cláusula. Afirma que a escolha do foro nos contratos é possível, por se tratar de competência relativa. Salienta que o ajuste firmado entre as partes presume a existência de paridade de armas entre os contratantes, de modo que estabeleceram as obrigações contratuais livremente. Destaca que inexiste abusividade da cláusula eletiva de eleição do foro inserida no contrato de locação que rege a relação jurídica litigiosa de origem em razão da ausência de argumentos válidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que seja determinado o regular prosseguimento do feito originário perante o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Pede, no mérito, o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 53873751 e 53873752). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar eventual abusividade da cláusula de eleição de foro presente no contrato de locação de imóvel pactuado entre as partes. A eleição do foro contratual é admitida nas relações de direito privado e sua invalidação, de regra, se dá mediante provocação das partes, sob pena de prorrogação. O art. 63, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil autoriza o reconhecimento da ineficácia da cláusula de eleição de foro de ofício pelo juiz, bem como a alegação de sua abusividade pela parte requerida no prazo da contestação. Considera-se abusiva a cláusula que: (a) no momento da celebração, a parte aderente não dispunha de intelecção suficiente para compreender o sentido e os efeitos da estipulação contratual; (b) que da prevalência de tal estipulação resulta inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário; (c) que se trata de contrato de obrigatória adesão, assim considerado o que tenha por objeto produto ou serviço fornecido exclusivamente por determinada empresa.[1] Não obstante o permissivo legal, o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro e seu consequente afastamento somente deve ocorrer quando se verificar o desequilíbrio entre as partes e o prejuízo do exercício da defesa pela parte hipossuficiente no caso concreto. A excepcionalidade desse afastamento tem como objetivo dar prevalência ao livremente convencionado pelos contratantes. A norma privilegia a disposição das partes para tratarem sobre competência relativa, em especial quando não consiste em relação consumerista, as pessoas são capazes e há livre manifestação de vontades. Imobiliária Sorriso Ltda.-ME firmou contrato de locação de imóvel residencial com Vilany Carrilha Misquita, no qual Pâmela Cristina Matos de Souza constou como fiadora e principal pagadora de todas as obrigações a que incumbia à locatária (id 175957868 dos autos originários). A relação jurídica obrigacional tem natureza civil e não consumerista. A demanda envolve o pagamento de alugueis e demais encargos decorrentes do contrato firmado pelas partes, de forma que evidente a relação obrigacional regida pela Lei 8.245/1991, não obstante a intermediação realizada pela imobiliária. Entende-se, pela análise das provas juntadas nos autos até o momento, que as partes possuem situação paritária na relação jurídica e elegeram o foro do locador para dirimir eventuais litígios derivados do negócio jurídico, o que por si só não caracteriza abusividade. De fato, a escolha do foro não foi aleatória e coincide com o domicílio do locador. Inexistem provas da hipossuficiência ou do prejuízo ao direito de defesa do réu, ora agravado, que não apresentou qualquer manifestação nos autos, em razão da fase incipiente do processo. Ausente evidente abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes, nesta análise perfunctória dos autos, deve prevalecer a aplicação da regra geral prevista no art. 63 do Código de Processo Civil e na Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais. O perigo da demora caracteriza-se pela possibilidade de remessa dos autos a Juízo diverso durante o processamento deste recurso. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para determinar que o feito originário prossiga em trâmite regular perante o Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] Theodoro Jr. Humberto. Código de Processo Civil anotado. 20a ed. revista e atualizada. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 70/71.